Tribunal: TCU
Processo: 009.071/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 45/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão submetidos ao TCU para fim de registro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema ePessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018; Considerando que conforme consta à peça 1, o presente processo foi autuado para tratar, em rito de apreciação sumária, da lista de atos 45/2025, com fundamento no disposto no § 3o do art. 5o da Resolução-TCU 353, de 22 de março de 2023; Considerando que no presente caso, a lista 45/2025, contendo atos de admissão amparados por decisão judicial transitada em julgado, foi criada em 29/05/2025 e disponibilizada no sistema e-Pessoal, por seis meses a partir dessa última data, para amplo acesso aos gabinetes de autoridades (MPTCU e Ministros) e eventual retirada de atos da lista visando seu tratamento em processo apartado; Considerando que os procedimentos acima relatados, e tendo expirado o referido prazo de seis meses, e os atos que permaneceram na lista em função da abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito, com fundamento no art. 5o, § 3o, da Resolução-TCU 353/2023 e as disposições da Portaria-AudPessoal n. 2/2025, fundamentam a convicção de que os atos constantes da lista 45/2025 podem ser registrados com ressalva, de acordo com o item 8 da instrução; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, do Regimento Interno/TCU, em: Registrar com ressalva os atos constantes da lista 45/2025, e Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.071/2025-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgiza Rodrigues dos Santos (XXX.994.261-XX); Adenilza Reis Souza (XXX.874.775-XX); Adilson Alves Correa Junior (XXX.525.971-XX); Adriana Fonseca de Lima (XXX.444.032-XX); Adriana Kuster Oliveira (XXX.619.609-XX); Adriana de Freitas (XXX.345.811-XX); Adriano Cesar Aparecido Maranguetti (XXX.428.578-XX); Adriano Pires dos Santos (XXX.219.805-XX); Adriano de Souza Ferraz (XXX.536.577-XX); Agda Jessica Paiva dos Santos (XXX.656.515-XX); Agnaldo Mello Guimaraes (XXX.548.309-XX); Aguinaldo Aguirre de Freitas (XXX.303.141-XX); Alair de Mendonca Bacciotti (XXX.078.841-XX); Alan Jordao Ferreira (XXX.917.517-XX); Alan de Lima Braga (XXX.858.181-XX); Alberto Bernardino Costa (XXX.879.748-XX); Alessandra Amaral (XXX.506.789-XX); Alessandra Fontana Loboschi (XXX.664.458-XX); Alessandra Maria Baculi (XXX.838.429-XX); Alessandra de Cassia Rabello Correa (XXX.536.846-XX); Alessandra de Souza Barros Natal (XXX.022.351-XX); Alessandro Cezar Silveira (XXX.557.776-XX); Alessandro da Mata Silva (XXX.088.565-XX); Alexander Barboza Saravia (XXX.144.220-XX); Alexandre Perlingeiro Regula (XXX.547.887-XX); Alexandro Silva Miranda (XXX.482.785-XX); Alexsandro Casimiro (XXX.833.968-XX); Alice Dias Feitosa Silva (XXX.181.542-XX); Alice Wachholz de Paula (XXX.088.950-XX); Aline Blunck Trindade Damasceno (XXX.258.587-XX); Aline Ferreira da Silva (XXX.852.329-XX); Aline de Oliveira Soneghetti Minelli (XXX.712.407-XX); Alisson Douglas Gomes (XXX.752.888-XX); Allan Leal Correia Pereira Lima (XXX.144.555-XX); Aluizio de Souza Nunes Filho (XXX.289.952-XX); Aluizo Mariano de Sousa Junior (XXX.977.805-XX); Amanda Evelin Teixeira Pimenta (XXX.658.446-XX); Amanda Lucio do O Silva (XXX.634.824-XX); Amanda Rodrigues de Carvalho (XXX.945.776-XX); Amanda Sofia Batista Ramalho (XXX.620.624-XX); Amanda de Siqueira Abreu (XXX.382.171-XX); Amilton de Queiroz Garcia (XXX.963.941-XX); Ana Carolina Brandao Moraes (XXX.460.584-XX); Ana Caroline da Silva Nascimento de Lima (XXX.809.462-XX); Ana Carolyne de Carvalho Brito Monteiro (XXX.632.994-XX); Ana Claudia Alves Santos de Melo (XXX.379.478-XX); Ana Claudia Candido Costa Marques (XXX.287.863-XX); Ana Claudia de Campos (XXX.150.702-XX); Ana Karla Oliveira Souza (XXX.026.351-XX); Ana Leticia Araujo de Paiva (XXX.712.898-XX); Ana Lucia Barros da Silva (XXX.608.494-XX); Ana Lucia de Castro Rosa (XXX.084.177-XX); Ana Luiza Botelho Almeida (XXX.016.624-XX); Ana Luiza Paim Ignacio Bianchini (XXX.371.508-XX); Ana Luiza Porphirio da Fonseca Costa Vieira (XXX.734.107-XX); Ana Maria Siqueira Porto (XXX.475.567-XX); Ana Maria de Sousa Silva Cunha (XXX.603.853-XX); Ana Paula Abreu Serra da Rocha (XXX.267.674-XX); Ana Paula Sousa Vieira Azevedo (XXX.866.956-XX); Ana Paula Souza Silva (XXX.477.015-XX); Ana Paula Spigolon (XXX.422.701-XX); Ana Paula Ventura Falcao Rodrigues (XXX.173.862-XX); Ana Raquel Vasconcelos Gontijo (XXX.263.631-XX); Ananias Mendes da Cruz (XXX.915.337-XX); Anderson Jared Canuto Queiroz (XXX.725.972-XX); Anderson Luiz Bueno (XXX.721.058-XX); Anderson Nadotti Junior (XXX.817.108-XX); Andre Lopes da Cruz (XXX.912.132-XX); Andre Luis Cruz da Silva (XXX.081.372-XX); Andre Luis Lopes de Figueiredo (XXX.557.401-XX); Andre Luiz Ramos Andrade (XXX.359.916-XX); Andre Simoes Veloso (XXX.384.207-XX); Andrea de Sousa Ferreira Calil (XXX.174.419-XX); Andrei Falkowski (XXX.577.820-XX); Andreia Emi Kumagai (XXX.308.778-XX); Andreia Feitosa da Fonseca (XXX.539.452-XX); Andreia Lucia Catini Sofort (XXX.957.908-XX); Andreia Martins Correa (XXX.500.549-XX); Andressa Bellotti Pavin (XXX.006.120-XX); Andressa Cristina Barroso (XXX.527.027-XX); Andrey Paiva Pena (XXX.543.572-XX); Andrey Saldanha Ferraz (XXX.981.057-XX); Angela Barreto dos Santos Severino (XXX.001.668-XX); Angela Boasek (XXX.307.569-XX); Angela Goncalves da Silva (XXX.772.152-XX); Angelica Candido Alves (XXX.799.024-XX); Angelina Klafke Lassen (XXX.050.220-XX); Angelo Almeida dos Santos (XXX.568.027-XX); Anna Karolina Santos Cruz (XXX.758.885-XX); Anne Carlos Bocchi Cardoso (XXX.711.768-XX); Anthony Michel da Silva (XXX.029.892-XX); Antonia Monica Melo Dias (XXX.322.332-XX); Antonio Falcirolli (XXX.611.978-XX); Antonio Queiroz Luz Segundo (XXX.034.235-XX); Antonio Samuel Lima de Macedo (XXX.527.093-XX); Aquiles Azevedo Lustosa (XXX.532.403-XX); Ariana Vieira Pinto Silveira (XXX.002.086-XX); Ariane Aline Pereira Asevedo Souza (XXX.157.466-XX); Ariele Rinaldi (XXX.575.470-XX); Arnaldo da Conceicao (XXX.279.622-XX); Arthur Augusto de Paula Pereira Franca (XXX.649.186-XX); Arthur de Melo Silva (XXX.088.024-XX); Atila Felipe Cordeiro de Oliveira (XXX.829.244-XX); Audrey Danielle Floriano de Castro (XXX.710.428-XX); Augusto Cesar Barbosa Pinto (XXX.589.358-XX); Augusto Cezar Silva de Lima (XXX.965.118-XX); Barbara Barbosa de Santana (XXX.043.264-XX); Barbara Nunes Bizzo Soares (XXX.549.917-XX); Basilio Ferreira Dias (XXX.968.818-XX); Beatriz Coelho da Silva Delazeri (XXX.995.107-XX); Bethania Moura Limirio (XXX.649.936-XX); Bianca Regina Aggio (XXX.373.159-XX); Braulio dos Santos Sales (XXX.368.841-XX); Bruna Borges Botelho (XXX.625.726-XX); Bruna Carolina Braz Barsotine (XXX.613.988-XX); Bruna Lais Rocha Amancio (XXX.410.918-XX); Bruna Pasian Caruba Cardinal (XXX.266.098-XX); Bruno Cavalcante da Silva Pereira (XXX.475.421-XX); Bruno Cezar Barros (XXX.151.451-XX); Bruno Gomes da Fonseca (XXX.045.628-XX); Bruno Lima Araujo (XXX.838.757-XX); Caio Nunes Maciel de Araujo (XXX.150.658-XX); Camila Bogado Rodrigues Silva (XXX.445.328-XX); Camila Francisca de Toledo (XXX.594.108-XX); Camila Ribeiro de Souza (XXX.515.748-XX); Camila Trigueiro Oliveira e Silva (XXX.445.774-XX); Camila de Almeida Coelho (XXX.926.926-XX); Carine Becker Barth (XXX.426.909-XX); Carla Capello Barioni (XXX.302.851-XX); Carla Cristina Santos de Oliveira (XXX.153.656-XX); Carla Gomes de Oliveira Dias (XXX.943.166-XX); Carlos Adriano Matsumoto (XXX.643.361-XX); Carlos Alberto Vianna Rossetto Filho (XXX.569.298-XX); Carlos Andre Gomes Moraes (XXX.513.217-XX); Carlos Eduardo Carneiro Cruz (XXX.597.468-XX); Carlos Eduardo Costa Rodrigues (XXX.886.639-XX); Carlos Eduardo Martins de Souza (XXX.420.298-XX); Carlos Gabriel Mesquita de Souza (XXX.718.097-XX); Carlos Guilherme Carius Nazario (XXX.052.987-XX); Carlos Henrique Binda Filho (XXX.402.409-XX); Carlos Oliveira Dias Lima (XXX.592.845-XX); Carlos Rogerio da Silva (XXX.001.954-XX); Carol Farias Barbosa (XXX.051.303-XX); Carolina Fadel da Silva (XXX.672.348-XX); Carolina da Costa Mizael de Paula Martins (XXX.729.471-XX); Caroline Foster Yamazaki (XXX.349.809-XX); Caroline Gouveia Gomes (XXX.519.966-XX); Cassandra Suely Magalhaes Vasconcelos de Brito (XXX.798.914-XX); Cassia Moraes Moura (XXX.787.412-XX); Cassio Alberto Pereira Arruda (XXX.224.114-XX); Catia Regina Alves Nogueira (XXX.565.442-XX); Celso Guedes de Jesus (XXX.514.437-XX); Celso Herminio de Amorim Pontes (XXX.978.814-XX); Ceraima Feitosa Lehner (XXX.938.632-XX); Cesar Fernandes Silva (XXX.912.858-XX); Chaianny Ferreira da Silva (XXX.632.347-XX); Cinthia Dahianne Pereira Leite Soares (XXX.328.791-XX); Cinthia Paulina Cordeiro (XXX.346.398-XX); Cintia Sovek Maciel (XXX.479.959-XX); Cintya Soares de Carvalho (XXX.171.751-XX); Claiton Cazorla Bressan (XXX.165.840-XX); Clarissa da Silva Fontela Abreu (XXX.729.950-XX); Claudemir de Mello (XXX.521.789-XX); Claudia Luchetti Leonel Garcia (XXX.198.758-XX); Claudia Suzeli Delnero Meneguel (XXX.547.999-XX); Claudiene Cristina Alves da Silva (XXX.807.966-XX); Claudio Filipe Sousa Barbosa (XXX.447.144-XX); Claudio Roberto Dias da Silva (XXX.102.584-XX); Cleber Jesus Garcia (XXX.819.201-XX); Cleber Jose Ferreira (XXX.860.798-XX); Clebertton da Costa Barbosa (XXX.449.802-XX); Clecio Lopes Lima (XXX.916.341-XX); Clecyo Tadeu Ferreira Nunes (XXX.239.041-XX); Cledinaldo Menezes Lima (XXX.580.188-XX); Cledir Girotto (XXX.437.429-XX); Cleison Oliveira de Moraes (XXX.902.821-XX); Cleusilene Dutra de Almeida (XXX.933.596-XX); Cristh Pereira do Paraiso (XXX.307.461-XX); Cristiana Barbosa Benvenutti (XXX.641.884-XX); Cristiane Coelho Reindel (XXX.354.241-XX); Cristiano Sobral Lourencini (XXX.803.939-XX); Cristiano de Almeida e Silva (XXX.126.701-XX); Cristiene Batista dos Anjos (XXX.048.511-XX); Cristina Fatima Trott (XXX.228.410-XX); Cristina de Jesus Silva (XXX.185.918-XX); Cristovao Antonio da Silva (XXX.361.174-XX); Daiana Conteratto Tibola (XXX.275.080-XX); Daiane Duarte Santos (XXX.182.601-XX); Daiane Maria Leal da Silva (XXX.092.151-XX); Daiany da Costa Ferreira (XXX.839.111-XX); Dalila Caldeira Silva (XXX.598.686-XX); Daline do Carmo Silva (XXX.149.682-XX); Daniel Henrique Tenorio Cavalcante (XXX.368.704-XX); Daniel Henrique Torres Leite (XXX.627.253-XX); Daniel Levi de Oliveira (XXX.930.448-XX); Daniel Pereira de Almeida (XXX.426.415-XX); Daniel Soletti da Silva (XXX.505.500-XX); Daniela Borgert (XXX.412.129-XX); Daniela Gorette Sanchez (XXX.632.518-XX); Daniela Pagliuso Castilho Teno Martinez (XXX.008.608-XX); Daniela Rodrigues de Miranda (XXX.615.066-XX); Daniela Santos de Almeida (XXX.151.454-XX); Daniela Tremilioso (XXX.947.258-XX); Daniela Vicenzi (XXX.403.669-XX); Daniela de Cassia Correa Leme (XXX.851.898-XX); Daniele Aparecida Alves (XXX.559.779-XX); Daniele Bandeira Mendes (XXX.982.497-XX); Daniele Barbosa Livorato (XXX.052.008-XX); Danieli Iriene Knefels (XXX.813.879-XX); Daniella Gimenes Andrade (XXX.333.096-XX); Daniella Pinheiro de Siqueira Greco (XXX.661.281-XX); Danielle Evelen Caetano Barreto (XXX.753.257-XX); Danielle Moraes Bezerra (XXX.275.234-XX); Danilo Carvalho dos Reis (XXX.220.108-XX); Danilo Dantas Dernival Santos (XXX.250.755-XX); Danilo de Araujo da Silva (XXX.547.401-XX); Darlan de Carvalho Oliveira (XXX.662.607-XX); Davi Plotegher (XXX.097.249-XX); Davi Secomandi (XXX.158.688-XX); David Alberto do Nascimento Freitas (XXX.673.862-XX); David Gentil Teixeira de Lima (XXX.959.868-XX); Debora Kelly da Cunha Silva (XXX.843.171-XX); Debora da Silva Almeida (XXX.330.788-XX); Denis Melo de Araujo Filho (XXX.649.303-XX); Denise Anatalicio da Silva (XXX.268.298-XX); Denise Fuly da Silva Costa (XXX.015.867-XX); Denise Munhoz Rossi (XXX.594.208-XX); Denise Queiroz da Silva (XXX.295.148-XX); Denizangela Lima Rosa (XXX.223.821-XX); Deuziane Teles Frota de Brito Gadelha (XXX.088.173-XX); Diandra da Silva Tamaturgo (XXX.325.342-XX); Diego Alex de Andrade (XXX.252.421-XX); Diego Alexandre Tomazelli (XXX.080.131-XX); Diego Barbosa de Souza (XXX.440.411-XX); Diego Bitencourt de Carvalho (XXX.356.035-XX); Diego Costa Ribeiro (XXX.017.422-XX); Diego Jose Padilha (XXX.616.189-XX); Diego Maia da Silva Nogueira (XXX.057.661-XX); Diego Soares de Souza (XXX.298.922-XX); Diego Velasco de Paula (XXX.313.256-XX); Diego da Rocha Pereira (XXX.828.424-XX); Diego dos Santos Nobrega (XXX.574.937-XX); Diene Nunes Moreira (XXX.867.551-XX); Dieni Mary da Silva Francisco (XXX.299.741-XX); Dina Oliveira do Nascimento Bertino (XXX.248.335-XX); Diogo Ferreira Caetano (XXX.674.106-XX); Diogo Matheus Tavares (XXX.654.077-XX); Divina Eterna dos Santos Nunes (XXX.535.001-XX); Donizete Gomes Barroso (XXX.502.401-XX); Doriedson de Sousa Franca (XXX.642.144-XX); Douglas Coutinho Dias (XXX.048.577-XX); Edenilson Tome dos Santos Hein (XXX.191.929-XX); Edgar Oliveira dos Santos Neto (XXX.251.952-XX); Edgard Toshio Yuta (XXX.761.458-XX); Edilma Pereira de Oliveira (XXX.194.264-XX); Edna Mazon (XXX.408.099-XX); Edson Vander Rodrigues (XXX.697.817-XX); Eduardo do Valle da Silva (XXX.163.837-XX); Edvaldo Ferreira da Silva Filho (XXX.187.714-XX); Elaine Cristina Pereira de Oliveira (XXX.842.602-XX); Elaine Medeiros de Moraes Araujo (XXX.086.264-XX); Eleuza Maria Silveira Pinheiro (XXX.676.043-XX); Eliane Aparecida Seidel Liebl (XXX.382.699-XX); Eliane Barbalho de Lira (XXX.344.404-XX); Eliane Pereira da Silva (XXX.537.508-XX); Elida Gabrielle Sousa Jungles (XXX.498.981-XX); Eliel dos Santos Ferreira (XXX.028.032-XX); Elineiva Sousa Silva Gil (XXX.915.865-XX); Elisa Rodrigues Mendonca Vasconcelos (XXX.338.888-XX); Elisabeth de Andrade Germer (XXX.805.089-XX); Elise Nunes Sturm Lutemberg (XXX.596.050-XX); Elivelton Conceicao Passos (XXX.834.892-XX); Elvira Araujo Ruas Magalhaes Gomes (XXX.038.945-XX); Emanoel Marcones Louro da Silva (XXX.064.654-XX); Emanuelle Fazanaro Vaz dos Santos (XXX.227.488-XX); Emerson Luiz Slechinsky (XXX.369.669-XX); Emilsa Castro de Araujo (XXX.215.713-XX); Erica Cristina Mendes Souza (XXX.552.492-XX); Erica Fernanda Ribeiro Nunes Magalhaes (XXX.490.717-XX); Ericsson Novais Oliveira de Sousa (XXX.327.068-XX); Erik Carlos Cheque (XXX.797.694-XX); Ester Maria Fernandes de Lima (XXX.775.818-XX); Estevao Rodrigues Vieira (XXX.584.196-XX); Eugenio Pereira Batista Filho (XXX.614.454-XX); Eurivan da Cunha Gomes (XXX.270.153-XX); Everton Fonseca da Silva (XXX.288.827-XX); Ewerton Carlos de Oliveira (XXX.344.961-XX); Ewerton Kenji Sakita (XXX.664.701-XX); Ewerton Rammon Silva Santos (XXX.718.814-XX); Fabiana Silva de Carvalho (XXX.383.481-XX); Fabiano Monteaperto (XXX.160.978-XX); Fabiano Moreira de Pinho (XXX.740.847-XX); Fabiano do Nascimento Ferreira (XXX.059.608-XX); Fabio Farineli (XXX.609.242-XX); Fabio Ferreira Germano (XXX.812.799-XX); Fabio Jose Lima Xavier (XXX.104.301-XX); Fabio Oliveira da Silva (XXX.160.298-XX); Fabio Willemann (XXX.385.861-XX); Fabio da Silva de Souza (XXX.501.718-XX); Fabio de Oliveira Martiniano (XXX.521.322-XX); Fabricia Azevedo Donizeth Martins (XXX.861.381-XX); Fabulo Oliveira Cavalcante (XXX.554.744-XX); Fagner Alves Lisboa (XXX.985.394-XX); Felipe Brasileiro Vasconcelos (XXX.435.953-XX); Felipe Durso de Almeida (XXX.301.858-XX); Felipe Fernandes Magalhaes (XXX.305.873-XX); Felipe Meira da Costa (XXX.013.174-XX); Felipe Montiel de Sa (XXX.296.151-XX); Felipe Rodrigues Pereira (XXX.110.756-XX); Fernanda Aparecida Gianini (XXX.688.819-XX); Fernanda Costa de Aguiar Caldas (XXX.173.235-XX); Fernanda Epelbaum (XXX.955.261-XX); Fernanda Padilha Peralta (XXX.602.368-XX); Fernanda Queiroz Pinto Santos Medina (XXX.480.136-XX); Fernanda Rodrigues Batista dos Santos (XXX.952.006-XX); Fernanda Santos Seifert Campana (XXX.217.699-XX); Fernanda Schultz Santana Goncalves (XXX.845.540-XX); Fernanda Silva de Araujo Barbosa (XXX.080.457-XX); Fernanda Soares Beretta Moraes (XXX.458.207-XX); Fernanda da Silva Viana (XXX.756.227-XX); Fernanda dos Santos Veiga Gouveia (XXX.469.201-XX); Fernando Brentano Caneppelle (XXX.861.700-XX); Fernando Henrique Tavares (XXX.251.858-XX); Fernando Lima de Assis (XXX.854.435-XX); Fernando Mariano da Rosa (XXX.513.860-XX); Fernando Prado Martins (XXX.429.738-XX); Fernando de Souza Junqueira (XXX.398.388-XX); Filipe Arenasio Pereira Soares (XXX.505.907-XX); Filipe Ferreira de Souza (XXX.748.341-XX); Flavia Beatriz Rego (XXX.786.292-XX); Flavia Regina Mette (XXX.880.849-XX); Flavia de Souza Valentim (XXX.262.371-XX); Flavio Anibal Campos (XXX.048.759-XX); Flavio Fassina Pereira (XXX.997.727-XX); Flavio Gomes Fialho Vedoja (XXX.437.551-XX); Flavio Meira de Menezes (XXX.858.846-XX); Flavio Pimenta Reno (XXX.775.009-XX); Flavio Vanderlei Fontoura (XXX.593.940-XX); Franceila Angelina de Faria Pereira (XXX.763.246-XX); Franciane Brazolino Nascimento (XXX.452.727-XX); Franciane Correa Pavesi Pereira (XXX.467.059-XX); Francielle Dotti Faria (XXX.466.539-XX); Francielle de Souza Palmeira (XXX.119.655-XX); Francielly Mendanha Malagute Borba de Castro (XXX.044.331-XX); Francine Lemos Trisotto (XXX.901.409-XX); Francione Nunes Machado (XXX.244.172-XX); Francisca Romana Dias da Silva (XXX.309.875-XX); Francisco Halisson Guimaraes Silva (XXX.862.182-XX); Francisco Jose da Silva Neto (XXX.778.866-XX); Francisco Kleidson de Vasconcelos Muniz (XXX.206.823-XX); Francisco Lucio de Oliveira Filho (XXX.798.323-XX); Francisco Marlon Gomes Maia (XXX.229.454-XX); Francisco Orlando Barbosa Galdino (XXX.476.628-XX); Francisco Pinheiro Neto (XXX.730.124-XX); Francisco Severo da Silva Filho (XXX.138.325-XX); Francisco Wadson da Silva Soares (XXX.809.183-XX); Frederico Marques Teixeira (XXX.066.546-XX); Frediane Carolina Helfenstein Oro (XXX.810.380-XX); Gabriel Araujo de Albuquerque (XXX.428.640-XX); Gabriel Costa Villela Martins (XXX.268.407-XX); Gabriel Viana Mendes Silva (XXX.879.035-XX); Gabriela Limonge Cavlac (XXX.936.341-XX); Geison Fabiano Cardoso Santos (XXX.030.031-XX); George Luiz Rothert (XXX.713.199-XX); Geovani Pereira Vitorino (XXX.960.034-XX); Geovanni Luiz Monteiro (XXX.381.986-XX); Geraldo Oliveira Vilela (XXX.503.501-XX); Gessica Mezzari Silveira (XXX.087.689-XX); Gessica da Silva Ferraz Verdan (XXX.896.767-XX); Gilson Barbosa dos Santos (XXX.972.531-XX); Gilson Rodrigues Carvalho (XXX.528.682-XX); Gilvandro Regis Barros (XXX.534.764-XX); Giovana Natalia Lopes de Bacco (XXX.075.358-XX); Giovani Santos Irmao (XXX.381.317-XX); Giovanni Rodrigues Cascardo (XXX.134.467-XX); Gisele de Souza Avelar Amaoka (XXX.486.129-XX); Gisla Patricia Lima Santos Mendonca (XXX.548.785-XX); Giuliana Kaline de Figueiredo Silva (XXX.405.064-XX); Giuliano Teossi de Assis (XXX.981.248-XX); Glauber de Oliveira (XXX.139.531-XX); Glaucia Arantes de Figueiredo Lima (XXX.712.307-XX); Glauciane Aparecida de Souza Rosa (XXX.204.757-XX); Glaucilene Moraes Porciuncula (XXX.110.990-XX); Gleiciane de Melo Lima Silva (XXX.263.162-XX); Gleidson de Souza Santos (XXX.269.966-XX); Graciele Zanchetta Guerra (XXX.795.709-XX); Gudileia Adriana Vaz Macedo Silva Torraca (XXX.545.441-XX); Guilherme Godoy de Medeiros (XXX.443.530-XX); Guilherme Henrique de Assis Sousa e Silva (XXX.612.836-XX); Guilherme Otterbach (XXX.220.091-XX); Guilherme Suano Silva (XXX.026.168-XX); Guilherme Vilela de Carvalho (XXX.335.851-XX); Guilherme Zimny Toledo (XXX.205.829-XX); Gustavo Gabriel da Rosa (XXX.384.559-XX); Gustavo Rocha Valeriano (XXX.239.067-XX); Harler Moreira da Silva (XXX.238.685-XX); Harley Felipe de Figueiredo Monteiro (XXX.588.452-XX); Harlley Matheus Pedrosa Barreto (XXX.967.614-XX); Heber Vinicius Brugnolli Alves (XXX.119.219-XX); Helem Priscila Ribeiro Souza (XXX.260.461-XX); Heliane Lopes Teixeira (XXX.445.122-XX); Helio Washington Assis de Sousa Filho (XXX.686.375-XX); Henrique Demerval Cintra Junior (XXX.419.948-XX); Henrique Luan Gomes Pereira Braga (XXX.716.582-XX); Higor Homero Rodrigues Pimentel dos Santos (XXX.125.764-XX); Hudson de Oliveira Coelho (XXX.822.502-XX); Hugo Enrique Ezaquiel Nascimento (XXX.057.834-XX); Hugo Fernando Rizzato Valdir (XXX.786.989-XX); Hugo de Arroxelas Carapeba (XXX.301.554-XX); Hyan Morais de Paula (XXX.681.873-XX); Icaro Ramalo Gomes da Mata (XXX.717.783-XX); Ieda de Goes Scarsi Zambrano (XXX.983.040-XX); Igeni Joao Caramori Junior (XXX.030.869-XX); Ilana Gaspar Gomes (XXX.559.484-XX); Ilma Martins do Nascimento (XXX.642.808-XX); Imen Mohamad Ali Kadri Antunes (XXX.193.458-XX); Inacio Ramos de Souza Neto (XXX.006.774-XX); Inara Avanzi Sacramento (XXX.322.437-XX); Ingrid Carolina Monteiro Teixeira (XXX.699.412-XX); Ingrid Coderceira Costa (XXX.645.154-XX); Ingrid Mercia Martins Barreto (XXX.271.768-XX); Ingrid de Souza Nascimento (XXX.572.978-XX); Iolanda Santos Barreto (XXX.144.375-XX); Irdilene dos Santos Lourenco (XXX.035.508-XX); Irineu Aversani Junior (XXX.145.638-XX); Irislene Ferreira Cruz (XXX.918.486-XX); Isabelle Pires Cardoso (XXX.639.989-XX); Isaedja Ferreira de Andrade (XXX.590.834-XX); Isanete Tourinho Simao Muller (XXX.172.272-XX); Ismael Urbinati (XXX.222.958-XX); Israel Rosa Nunes Vieira de Paiva (XXX.232.821-XX); Ivan Luiz de Moura Oliveira (XXX.444.375-XX); Ivanilson Cardoso dos Santos (XXX.062.122-XX); Ivelize Cristina Temudo Camargo do Nascimento (XXX.528.298-XX); Ivonete Ferreira dos Santos (XXX.456.401-XX); Izabella Namir Bonatto Costa (XXX.871.862-XX); Izabelle Barbosa Nobre (XXX.811.802-XX); Izabelli Cristina Pereira da Costa (XXX.710.023-XX); Izadora Vieira Lucas Cabral (XXX.935.901-XX); Jackson Gomes Marques da Silva (XXX.363.104-XX); Jaianne Rodrigues de Albuquerque (XXX.077.704-XX); Jairo Matos Cruz (XXX.577.623-XX); Jamesson Jose Mendes Ferreira (XXX.930.884-XX); Janaina Augusta de Lima (XXX.326.078-XX); Janaina Gomes da Silva (XXX.742.378-XX); Janaina Goncalves Barros (XXX.505.026-XX); Janaina Priscila Bebber dos Santos (XXX.263.229-XX); Janaina de Sousa Araujo (XXX.793.532-XX); Jane Santiago Barbosa (XXX.636.701-XX); Janete Chaves de Oliveira (XXX.258.454-XX); Janiel Macedo Brito (XXX.056.162-XX); Janilson da Silva Araujo (XXX.335.554-XX); Jaqueline Reis Swuinka (XXX.586.242-XX); Jean Emmanuel de Araujo Paulino (XXX.170.654-XX); Jean Ferreira de Avilar (XXX.678.892-XX); Jecasi Kaue Dantas Carneiro (XXX.492.775-XX); Jefferson Domingos (XXX.416.534-XX); Jefferson Leite Soares (XXX.580.821-XX); Jessica Cristina Bernardo Lessa Suarez (XXX.418.417-XX); Jessica Daiane Pimentel (XXX.150.380-XX); Jessica Daldin (XXX.131.179-XX); Jessica Lais dos Reis Santana (XXX.549.698-XX); Jessica Magno Rosario Menezes (XXX.659.255-XX); Jessica Maria de Oliveira (XXX.859.354-XX); Jessica Mascarinho Dias (XXX.021.982-XX); Jessica Paulino de Lucena (XXX.962.798-XX); Jessica Santos Lima (XXX.076.207-XX); Jessika Camargos Poli (XXX.512.671-XX); Jeyse Machado Sampaio (XXX.375.493-XX); Joana Maria Pinheiro Goncalves (XXX.834.512-XX); Joanna Dulce Favacho de Oliveira Torres (XXX.388.702-XX); Joanne Helena Gomes Lima (XXX.796.144-XX); Joao Carlos da Silva Chaves Junior (XXX.988.862-XX); Joao Emeliano da Rocha Junior (XXX.361.614-XX); Joao Guilherme Miranda Ribeiro (XXX.874.189-XX); Joao Paulo Dias Torres de Oliveira (XXX.987.557-XX); Joao Paulo Oliveira de Abreu (XXX.912.075-XX); Joao Pedro Postingher (XXX.831.439-XX); Joao Victor Matos da Silva (XXX.883.025-XX); Joao Vitor Petenuci Fusa (XXX.597.448-XX); Jocelia Antonio de Souza Nascimento (XXX.801.357-XX); Joelma Dayane da Fonseca Machado (XXX.071.171-XX); Joelson Aparecido de Aredes (XXX.948.371-XX); Johannes Helmuth Ringenberg (XXX.762.369-XX); Johnny Gassen (XXX.361.200-XX); Johnson Wellington Oliveira Gomes (XXX.998.014-XX); Jonas Jesus Belmonte (XXX.677.050-XX); Jonatas Ivan de Medeiros (XXX.288.654-XX); Jonatas da Silva Damasceno (XXX.470.348-XX); Jonathan Carlos Faier dos Santos (XXX.516.699-XX); Jonathan Sassi (XXX.111.378-XX); Jordana Martins Xavier das Neves (XXX.812.120-XX); Jorge Marcos dos Santos (XXX.776.108-XX); Jose Alisson de Abreu Bispo (XXX.596.884-XX); Jose Augusto Silva Fernandes (XXX.591.542-XX); Jose Fabiano Bessa Lopes (XXX.326.243-XX); Jose Felipe de Araujo Junior (XXX.178.013-XX); Jose Hamilton Dinardi Junior (XXX.393.388-XX); Jose Luiz Quatis (XXX.794.068-XX); Jose Nivaldo da Paixao (XXX.341.914-XX); Jose Rudval Aragao de Jesus Sobrinho (XXX.978.404-XX); Jose Wellington Nogueira da Silva (XXX.577.443-XX); Josevando de Santana Santos (XXX.332.775-XX); Josiane Kuchanovicz Colombo (XXX.721.469-XX); Josiane Mendes Oliveira (XXX.897.351-XX); Josilene Farias de Sousa (XXX.258.862-XX); Josuel Emidio da Silva (XXX.020.894-XX); Joyce Kleim Hartmann Hille (XXX.917.627-XX); Joyce Marcela Galvao Inoue (XXX.515.218-XX); Juarez Veloso da Silva Junior (XXX.938.053-XX); Judith Marilia da Silva Santos (XXX.568.805-XX); Juebner Klayder Gomes de Freitas (XXX.275.292-XX); Juliana Aparecida Zago de Medeiros (XXX.342.618-XX); Juliana Carla Cekaitis Cenci (XXX.366.979-XX); Juliana Correa Rodrigues (XXX.144.418-XX); Juliana Monteiro Pereira Schimith (XXX.371.857-XX); Juliana Nascimento Braz (XXX.128.084-XX); Juliana Nunes Petroncare (XXX.648.078-XX); Juliana Ritelhe Franca Boy (XXX.302.576-XX); Juliana Silva Defente (XXX.776.882-XX); Juliana de Freitas Alves (XXX.278.242-XX); Juliana de Oliveira Costa (XXX.701.039-XX); Juliano Carlos Carniel (XXX.427.419-XX); Juliano Ferreira Cezar (XXX.679.817-XX); Juliete Tosta Fraga Cardoso (XXX.476.045-XX); Julio Cezar Matos (XXX.203.918-XX); Julio Guttemberg Agostinho do Nascimento (XXX.809.374-XX); Julliana Suemi Oliveira Ikeda (XXX.511.788-XX); Juscelino Pereira de Araujo Junior (XXX.756.781-XX); Kamila Felipe Carrijo (XXX.604.466-XX); Kamilla Radech de Lima (XXX.934.869-XX); Karen Renata Miranda Rodrigues (XXX.732.718-XX); Karine Costa Martins (XXX.304.404-XX); Karine Daniele da Silva (XXX.609.244-XX); Karine de Aguiar Goncalves (XXX.826.601-XX); Karla Cordeiro da Silva Moreira Batista (XXX.295.157-XX); Karla Cristina Moraes Busatto (XXX.084.761-XX); Karla Valeria Nunes Freire Lima (XXX.532.424-XX); Katilene da Silva Carvalho (XXX.166.905-XX); Katyanne Menezes de Oliveira (XXX.642.902-XX); Keila Pollyana de Souza (XXX.910.296-XX); Keila de Proenca Firmino Senne (XXX.956.088-XX); Keisy Sander Pinotti Alves (XXX.871.998-XX); Kelly Aparecida Silva Araujo (XXX.133.218-XX); Kelly Kuriyama de Oliveira (XXX.176.522-XX); Kelly Tochetto Zanol (XXX.917.980-XX); Kennia Luiza Dantas Araujo Ibiapina (XXX.398.443-XX); Kerolayne Mafra de Morais (XXX.364.332-XX); Kesia Mara da Silva (XXX.683.736-XX); Keyla Silva de Pontes (XXX.759.604-XX); Keyllor Ruan Medeiros (XXX.733.369-XX); Khaue Felix Santana de Paula (XXX.032.322-XX); Kleber Lopes Galvao (XXX.690.368-XX); Klintia Pereira Freitas Baldez (XXX.581.596-XX); Kochise Adriel Silva Andrade (XXX.435.685-XX); Laiarte Martins Catarina (XXX.190.556-XX); Lais Martins Ribeiro (XXX.758.758-XX); Lais Sabrina Vendramini (XXX.050.389-XX); Laisa de Alencar Tormena Ribeiro (XXX.270.671-XX); Landoaldo de Farias Correia (XXX.901.854-XX); Lara de Castro Silva Monteiro (XXX.763.528-XX); Larissa Araujo de Farias Silva (XXX.818.084-XX); Larissa Borges Hentges (XXX.975.259-XX); Larissa Galdino do Nascimento Alves (XXX.844.174-XX); Larissa Gomes Armani (XXX.995.999-XX); Larissa Kelly Correia Lima (XXX.418.564-XX); Larissa Leonel (XXX.317.459-XX); Larissa Rodrigues Cardoso de Aguiar (XXX.049.447-XX); Larissa Santos Fambri (XXX.475.102-XX); Laura Rafaele Freitas de Almeida Souza (XXX.123.226-XX); Lay Chu Barros Chen (XXX.597.544-XX); Lays Santos Carvalho Barros (XXX.816.655-XX); Lean Marcos Souza Santos (XXX.098.955-XX); Leandro Aparecido Pascoalini (XXX.351.598-XX); Leandro Ribeiro de Oliveira (XXX.584.568-XX); Leandro Rolim Saraiva (XXX.785.282-XX); Leandro Soares Henrique (XXX.871.177-XX); Leandro da Silva Figueiredo Silveira (XXX.332.111-XX); Leandro da Silva Trindade (XXX.324.564-XX); Lenilda Teixeira de Souza (XXX.343.782-XX); Lenon Cardoso Morales (XXX.838.060-XX); Leonardo Danin Martins (XXX.983.712-XX); Leonardo Ferreira Batista (XXX.339.738-XX); Leonardo Gouveia Biazini (XXX.035.248-XX); Leonardo Lourenco Dourado da Silva (XXX.443.641-XX); Leonardo Prior Ferreira (XXX.040.708-XX); Leonardo Rogers Ferner Tiecker (XXX.726.170-XX); Leonardo Sampaio Silva (XXX.078.335-XX); Leopoldo Ribeiro Feria (XXX.775.839-XX); Leticia Hahn Correa (XXX.139.780-XX); Leticia Laine Silva Dias (XXX.844.234-XX); Leticia Mirela Cipriano Silva (XXX.922.834-XX); Leyverson Nunes Farias (XXX.184.032-XX); Lian de Faria Barreto (XXX.637.508-XX); Liana Couto de Souza Bogea Ribeiro (XXX.036.573-XX); Lidiane Marques Vanderlei Ferreira (XXX.298.595-XX); Lilia Freire Freitas (XXX.085.153-XX); Lilian Adorno de Oliveira Cabral (XXX.007.255-XX); Lilian Monteiro da Silva (XXX.638.488-XX); Lincoln Feitosa da Rocha (XXX.605.982-XX); Lineia Werner (XXX.848.150-XX); Livia Harumi Shiratori Sugie (XXX.698.418-XX); Livio Henrique Costa Davi (XXX.241.166-XX); Liz Lorena Centuriao de Oliveira (XXX.845.511-XX); Loanna Rodrigues Silva (XXX.791.791-XX); Lorena Carvalho Ramos Melo (XXX.180.065-XX); Lorraine de Assis Lapa (XXX.299.527-XX); Lorrayne dos Anjos Costa Caze (XXX.837.871-XX); Luana Celina D Araujo (XXX.972.164-XX); Luana Santiago da Cunha (XXX.801.695-XX); Luana Toledo Ferreira (XXX.673.714-XX); Luanda Sabura da Silva (XXX.804.312-XX); Luanna Lima de Sousa (XXX.111.102-XX); Lucas Carlos Xavier Angelo da Silva (XXX.710.253-XX); Lucas Chartouni Obeica (XXX.029.297-XX); Lucas Ferreira de Castro (XXX.657.701-XX); Lucas Henrique Alcantara Pereira (XXX.857.185-XX); Lucas Lopes Luna do Valle (XXX.499.554-XX); Lucas Pereira Tavares (XXX.556.488-XX); Lucas Roberto Ribeiro da Silva (XXX.703.588-XX); Luciana Bayma Melo (XXX.642.154-XX); Luciana Rigazzo (XXX.806.369-XX); Luciana da Silveira Pitanga (XXX.579.824-XX); Luciano Albuter Mendonca (XXX.150.600-XX); Luciano Correia de Santana (XXX.385.251-XX); Luciano Machado (XXX.897.669-XX); Luciano de Souza Curty (XXX.802.317-XX); Lucivania Correia Gomes Moreira (XXX.209.553-XX); Luhana Rodrigues Silveira (XXX.196.049-XX); Luis Antonio de Moraes Chicon (XXX.104.328-XX); Luis Felipe da Luz Carneiro (XXX.288.442-XX); Luis Fernando Cavalheiro Lemos (XXX.950.550-XX); Luis Fernando Domingos da Silva (XXX.875.028-XX); Luis Palmer Nogueira da Fonseca Amaral (XXX.802.376-XX); Luis Ricardo de Oliveira (XXX.663.269-XX); Luiz Ancelmo Correia dos Santos (XXX.790.125-XX); Luiz Augusto Goncalves Simoes (XXX.329.941-XX); Luiz Eduardo Carneiro Silva (XXX.747.823-XX); Luiz Felipe Batista Fernandes (XXX.579.607-XX); Luiz Felipe Kaezmarek Pedrini (XXX.673.878-XX); Luiz Felipe Pinheiro Morales (XXX.139.998-XX); Luiz Henrique Zanardi de Souza (XXX.110.568-XX); Luiz Ossamu Suzuki (XXX.538.788-XX); Luiz Paulo Vasconcelos de Aguiar Krug (XXX.879.353-XX); Luiz Ricardo de Lima Rocha (XXX.608.741-XX); Luizete Alves da Silva (XXX.053.847-XX); Luzinete de Souza Arcanjo Nogueira (XXX.820.754-XX); Macirajara de Fatima Dias do Egito (XXX.524.004-XX); Maiara Marques Alves (XXX.542.726-XX); Maicon Luz do Prado (XXX.470.691-XX); Maielly Hildebrando (XXX.844.389-XX); Maira Vieira Cavalcanti (XXX.191.002-XX); Manoel Lucas Dantas dos Santos (XXX.659.024-XX); Manoel Rodrigues da Silva Neto (XXX.508.673-XX); Manoel da Costa Gomes Junior (XXX.553.962-XX); Manuela Mirtis Mendonca (XXX.801.944-XX); Marcela Pelegrin dos Santos Rovani (XXX.126.668-XX); Marcelle Denise Barbosa de Oliveira Calado (XXX.527.215-XX); Marcello Santos do Nascimento (XXX.710.891-XX); Marcelo Campos Santos (XXX.269.835-XX); Marcelo Drummond Barbosa (XXX.494.817-XX); Marcelo Fabiano do Amaral (XXX.495.288-XX); Marcelo Francelino Staudt (XXX.058.067-XX); Marcelo Rafael Tomaz Lopes (XXX.212.598-XX); Marcelo da Silva Ernesto (XXX.411.144-XX); Marcelo dos Anjos Alves (XXX.575.939-XX); Marcia Silva de Meirelles (XXX.915.894-XX); Marciane Pinto (XXX.741.309-XX); Marcio Andre Prochoski (XXX.301.440-XX); Marcio Fabri (XXX.167.299-XX); Marcio Izidoro Ribeiro (XXX.262.967-XX); Marcio Mendes de Castro (XXX.289.202-XX); Marco Antonio Brabo de Jesus (XXX.630.082-XX); Marco Antonio da Costa Alves (XXX.875.476-XX); Marco Aurelio Freitas Vieira (XXX.349.841-XX); Marco Aurelio Silveira Nunes (XXX.045.010-XX); Marcos Matias de Araujo (XXX.045.468-XX); Marcos Pereira de Almeida (XXX.452.006-XX); Marcos Rodrigo Schenato (XXX.457.099-XX); Marcos da Silva Ferreira (XXX.693.707-XX); Maria Beatriz Saldanha Garcia (XXX.421.318-XX); Maria Ester Amorim de Oliveira Simoes (XXX.956.437-XX); Maria Helena Ferreira Sonohata (XXX.152.991-XX); Maria Madalena Batiston dos Santos (XXX.425.188-XX); Maria Teresa Torrezan Pereira Braz (XXX.141.928-XX); Maria Tereza Andrade de Sousa (XXX.584.213-XX); Maria Tereza do Espirito Santo Loula (XXX.446.225-XX); Maria da Conceicao Castro de Araujo (XXX.096.053-XX); Maria da Penha Barbara Forza (XXX.990.797-XX); Maria das Gracas Medeiros Modesto (XXX.236.764-XX); Maria de Nazare da Costa Lopes (XXX.298.004-XX); Mariana Mesquita Maciorowski (XXX.750.269-XX); Mariana Mota Anunciacao (XXX.866.445-XX); Mariana Scolaro (XXX.332.499-XX); Mariana Tonini Duarte (XXX.767.898-XX); Mariana de Franca Ferroni (XXX.831.478-XX); Mariana de Franca Locio (XXX.255.585-XX); Mariane Tagliaferro Almeida (XXX.236.608-XX); Mariangela de Lima Oliveira (XXX.657.088-XX); Maribel Aparecida Mazzanti (XXX.996.839-XX); Mariede de Oliveira Matos Lopes (XXX.632.015-XX); Marilene Alessandra da Cruz (XXX.277.998-XX); Marilia Gottardi (XXX.615.090-XX); Marilise Sordi Florindo de Freitas (XXX.008.549-XX); Marina Aguiar Braga Ventura Rodrigues Vargas (XXX.935.657-XX); Marina de Arruda Flores (XXX.277.461-XX); Mario Kraviski Neto (XXX.271.859-XX); Mariza Gomes Rosa Oliveira (XXX.042.961-XX); Markson Machado Barbosa (XXX.497.902-XX); Marlene Dias Andrade (XXX.795.396-XX); Marlene Moreira Pacheco (XXX.493.551-XX); Marlos Diego Perbiche (XXX.375.359-XX); Marlucy Costa de Souza (XXX.154.718-XX); Mateus da Silva Boneto (XXX.398.258-XX); Matheus Atilio Tomaz da Silva Crepaldi (XXX.555.396-XX); Matheus Dantas Gomes (XXX.712.074-XX); Matheus Ferreira Silva (XXX.822.814-XX); Matheus Paludo de Oliveira (XXX.857.740-XX); Mauricio Barreto Crispim (XXX.681.687-XX); Mauricio Bovolenta Ferne (XXX.443.738-XX); Mauricio Fernandes de Almeida (XXX.528.272-XX); Max dos Santos Miranda (XXX.962.027-XX); Maxon Santana Gomes (XXX.032.392-XX); Maxuel Cavalcante Barbosa (XXX.077.391-XX); Mayckon Jose da Silva Dutra (XXX.697.429-XX); Mayla Diotti Crantschaninov (XXX.912.818-XX); Melquisedec Costa Porto (XXX.354.102-XX); Michel Merelles de Lima (XXX.895.731-XX); Michele Karina de Castro Lessa e Silva (XXX.990.114-XX); Michele Katiuscia dos Santos Rosa (XXX.649.890-XX); Michele Ramos Forni (XXX.482.358-XX); Michelle Leopoldina Oliveira Santana Silva (XXX.512.915-XX); Michelle Santos Vasconcelos (XXX.581.985-XX); Michelle Santos de Brito (XXX.041.235-XX); Michelly Moreira de Souza (XXX.355.639-XX); Miguel Clovis Saldanha (XXX.337.039-XX); Mila Elizabeth Moura Bartolomeu Boechat (XXX.994.617-XX); Milena de Souza Fiepke (XXX.176.178-XX); Milene Bitencourt da Rocha Camilo (XXX.355.409-XX); Milla Bigio Nascimento (XXX.902.034-XX); Mirela Andrade Pereira (XXX.064.991-XX); Mirella Fagundes Nestor (XXX.702.161-XX); Miriam Paula Vilas Boas (XXX.974.518-XX); Mirian Alves dos Santos Santana (XXX.600.077-XX); Moacely de Souza (XXX.735.269-XX); Monica Fraga Frigoletto (XXX.144.247-XX); Monica Macedo Souza (XXX.243.865-XX); Munique Figueiredo da Silva Santos (XXX.102.477-XX); Nadia Estefania de Souza Santos (XXX.354.649-XX); Nafis Saray Lira Gomes da Silva (XXX.322.264-XX); Natalia Lima Xavier Marques (XXX.853.261-XX); Natalie Ferreira de Almeida Nascimento (XXX.842.878-XX); Natan Nunes de Oliveira Filho (XXX.953.606-XX); Natana Richeia Roloff (XXX.511.630-XX); Natanael do Espirito Santo Gouveia (XXX.722.038-XX); Nathalia Carmem Rodrigues e Silva (XXX.448.362-XX); Nathalia Rodrigues Campos Nascimento (XXX.629.837-XX); Nathalie Cid Liria (XXX.771.438-XX); Nayane Rocha Ibrahim Bizarria (XXX.369.263-XX); Nayara Regina Gomes Revoredo Marques (XXX.196.364-XX); Nelio da Costa Nascimento (XXX.376.213-XX); Nelson Sardinha de Jesus (XXX.459.511-XX); Neuci Pedroso de Oliveira (XXX.898.118-XX); Nicoli Pereira Muller Sedrez (XXX.529.420-XX); Noelito Tavares Sao Jose Filho (XXX.443.365-XX); Norma Rumi Sasada de Albuquerque (XXX.238.248-XX); Oneide Silva Conceicao (XXX.989.481-XX); Otavio Jacinto de Oliveira Filho (XXX.568.962-XX); Pablo Rafaeli Weiler Araujo (XXX.111.721-XX); Pablo Rogerio Ciechorski (XXX.740.652-XX); Patricia Andrade do Nascimento (XXX.449.098-XX); Patricia Danielle Lima Bastos (XXX.355.732-XX); Patricia Lavratti (XXX.770.590-XX); Patricia Lima Nobre (XXX.219.751-XX); Patricia Muta de Queiroz Goncalves (XXX.528.241-XX); Patricia Valeria Costa da Silva (XXX.721.202-XX); Patricia Vilar Siqueira Vieira (XXX.474.004-XX); Patricio Aguiar Sales (XXX.580.655-XX); Patrick Fernandes Resende (XXX.578.566-XX); Paula Renata Odorizzi Decanini (XXX.925.869-XX); Paulo Ferreira de Oliveira (XXX.463.842-XX); Paulo Jose Cristiano Lima Monteiro (XXX.231.054-XX); Paulo Nicolas Laprebendere Porto (XXX.244.640-XX); Paulo Sergio Oliveira da Silva (XXX.287.861-XX); Paulo Serrao Fonseca (XXX.360.432-XX); Pedro Egson Lima da Silva (XXX.496.905-XX); Philipe Jorge de Oliveira Costa (XXX.493.424-XX); Poliana Ragazzi da Silva Vieira (XXX.079.517-XX); Priscila Anne Monteiro da Silva (XXX.743.334-XX); Priscila Costa Beneli Rodrigues (XXX.520.718-XX); Priscila Parente Valentim (XXX.411.371-XX); Priscila Pereira Fregonesi (XXX.640.078-XX); Priscila Silva Melo (XXX.098.488-XX); Priscila dos Santos Bispo (XXX.625.095-XX); Rafael Bsuse Martins (XXX.487.646-XX); Rafael Durval Lopes Galdencio (XXX.594.092-XX); Rafael Espindola (XXX.260.339-XX); Rafael Fernandes Domingues (XXX.839.608-XX); Rafael Paraiso de Castro Ribeiro (XXX.664.626-XX); Rafael Vinicius Morales (XXX.574.309-XX); Rafael Visentainer Adami (XXX.127.429-XX); Rafael de Abreu Montanaro Ferreira (XXX.267.437-XX); Rafaela Cordeiro da Silva Tavares de Lyra (XXX.522.794-XX); Rafaella Lira Fernandes Araujo (XXX.949.132-XX); Raimunda Teixeira Lima (XXX.937.802-XX); Raimundo Oliveira Santos Filho (XXX.136.222-XX); Raisa Jacira Martins dos Santos Kondo (XXX.367.068-XX); Raiza Machado Vidal de Lima (XXX.113.181-XX); Ralph Cesar Dias (XXX.164.472-XX); Raphael Covolo Abreu da Cunha (XXX.099.000-XX); Raquel Fernandes Moreira da Silva (XXX.872.953-XX); Raquel Honorato de Freitas (XXX.254.663-XX); Rebeca Alves dos Santos (XXX.722.461-XX); Regiana Pontes Lopes (XXX.802.577-XX); Reginaldo Aires da Costa (XXX.745.681-XX); Reginaldo dos Santos (XXX.917.451-XX); Reinaldo Aparecido Paganucci Alves (XXX.131.671-XX); Renan Eduardo Chiulli (XXX.381.529-XX); Renata Amaral Ferreira Teodoro (XXX.145.551-XX); Renata Batista da Silva (XXX.547.138-XX); Renata Cristina Cardoso Fukunaru de Lima (XXX.788.648-XX); Renata Guarilha Abreu de Moraes (XXX.020.477-XX); Renata Helen Borges Ferreira (XXX.655.202-XX); Renata Teodoro dos Santos (XXX.689.498-XX); Renata Trentini Ullmann (XXX.378.440-XX); Renata de Souza Lage (XXX.636.107-XX); Renato Ramos Silva (XXX.741.178-XX); Renato de Alencar Viana (XXX.669.021-XX); Renatta Amoedo Goersch Andrade Jatene (XXX.243.812-XX); Renilda Aparecida Alves de Jesus (XXX.730.711-XX); Rian Victor Melo (XXX.471.352-XX); Ricardo Faria de Almeida Magnabosco (XXX.591.168-XX); Riolando da Cunha Barbosa Junior (XXX.921.256-XX); Rita Andresa de Carvalho (XXX.817.435-XX); Rita Brandao da Silva (XXX.007.133-XX); Roberson Trindade Muller (XXX.535.130-XX); Robert Bruno Manske (XXX.126.969-XX); Roberta Carvalho Freire dos Santos (XXX.791.185-XX); Roberta Lanini Tinoco (XXX.519.946-XX); Roberto Carneiro da Silveira Junior (XXX.307.077-XX); Robson Thome (XXX.340.881-XX); Robson Trindade Dias (XXX.419.012-XX); Rodolfo Andreoli Duarte (XXX.311.318-XX); Rodrigo Baia Castro (XXX.058.292-XX); Rodrigo Batista Alves Borges (XXX.657.801-XX); Rodrigo Correa da Silva (XXX.546.151-XX); Rodrigo Costa dos Santos (XXX.704.673-XX); Rodrigo Eduardo Matte (XXX.929.231-XX); Rodrigo Franke (XXX.498.429-XX); Rodrigo Guimaraes Santana Santos (XXX.812.085-XX); Rodrigo Nonato de Araujo (XXX.635.721-XX); Rodrigo Rosate Leite (XXX.770.877-XX); Rodrigo Sleiman de Souza (XXX.257.361-XX); Rodrigo Vieira Fraga (XXX.384.675-XX); Rodrigo Williams Rodrigues Ataide (XXX.488.002-XX); Roger Lopes Mendes (XXX.193.119-XX); Roger Valdinei da Silva Almeida (XXX.368.092-XX); Rogers Fernandes da Silva Junior (XXX.252.911-XX); Romullo Giovanni Dantas Cavalcante (XXX.838.064-XX); Romulo Mesquita Franco (XXX.194.313-XX); Ronald Rene Grudtner de Moura (XXX.839.279-XX); Roney Andre Silva Guedes de Araujo (XXX.328.734-XX); Ronilson Campos de Carvalho (XXX.342.601-XX); Rosane Aparecida dos Santos (XXX.113.679-XX); Rosangela Maria Silva (XXX.752.136-XX); Rosangela Oliveira Barbosa da Silva (XXX.505.525-XX); Roseanny Ponte Menezes (XXX.664.002-XX); Rosiclei Pereira Espindola Carnauba (XXX.365.621-XX); Rosilda Messias Chote Neumann (XXX.889.889-XX); Rosivania Jeronimo de Lucena (XXX.123.404-XX); Rubens Fragoso Menezes (XXX.102.247-XX); Salim Cruz Fraiha (XXX.411.522-XX); Samanda Roberta Defaveri (XXX.813.370-XX); Samara Fuzari (XXX.681.497-XX); Samara Mayara Ferronatto Winiarski (XXX.371.659-XX); Samuel Souza do Amaral (XXX.866.299-XX); Sandra Regina da Silva (XXX.187.408-XX); Sany Lais Schmit (XXX.042.589-XX); Sara Aragao Couto Cavalcante (XXX.882.903-XX); Satyla Naira Moura Araujo Summers (XXX.844.324-XX); Savio Pereira Tome (XXX.440.253-XX); Sergio Cassio Souza da Silva (XXX.408.901-XX); Sergio Lucas Alves de Oliveira (XXX.578.797-XX); Sheilla Ferreira da Encarnacao (XXX.145.971-XX); Sheilla Regina Mesquita Mendonca (XXX.877.841-XX); Silas Inacio Ferreira (XXX.608.451-XX); Silvana Camargo Scriptori Nascimento (XXX.418.569-XX); Silvana Cristina Ramos Machado Manoel (XXX.886.577-XX); Silvana Silva Karling (XXX.081.881-XX); Silvia Ferreira de Melo Fernandes (XXX.575.038-XX); Silvia Zangerolame Tofano Matielo (XXX.189.597-XX); Silvio Augusto Mariosi da Silva (XXX.525.788-XX); Silvio Motta Garcia (XXX.908.197-XX); Simone Bisotto (XXX.474.759-XX); Simone Maia da Costa (XXX.925.592-XX); Sonia Lopes Dutra (XXX.148.661-XX); Stephanie Costa dos Santos Martins (XXX.506.186-XX); Stephannie Bulgarelli Siqueira Santos (XXX.836.168-XX); Sterphane Ligiane de Assis Ximenes Medeiros (XXX.763.611-XX); Suellen Bona Bettero (XXX.150.637-XX); Suellen Karine Teodoro Oliveira Teixeira (XXX.676.532-XX); Suenne Karla da Silva Mesquita (XXX.689.414-XX); Susana Scussel Minatto (XXX.941.659-XX); Suzana Racquel Demetrio Gaia Batista (XXX.537.502-XX); Taciano Bruno Campos de Souza (XXX.585.874-XX); Taciany Maria Aires de Freitas (XXX.977.174-XX); Taila Andressa de Araujo Freitas Leite (XXX.373.847-XX); Tais Araujo Martins (XXX.747.691-XX); Talita Alexandre dos Santos Barbosa (XXX.229.708-XX); Talita Alves de Oliveira (XXX.083.137-XX); Talita Naiara Carvalho Santos (XXX.007.652-XX); Talita Targino Barreto da Silva (XXX.633.205-XX); Tamara Keiko Alves Kasamatsu (XXX.808.118-XX); Tamires Campos da Silva (XXX.717.671-XX); Tassia Dantas de Freitas (XXX.659.355-XX); Tassiana Lemos Ribeiro Canesin (XXX.524.568-XX); Tatiana Correa Alves (XXX.889.254-XX); Tatiani Ferreira Garcia Rabelo (XXX.831.441-XX); Tatielle Cristina Silva das Chagas (XXX.005.682-XX); Taynara Caroline Nascimento Silva (XXX.501.054-XX); Thais Aguiar Moreira (XXX.902.352-XX); Thais Flavia Paiva Araujo Marinho (XXX.907.244-XX); Thais Gonzaga Duarte Lemos (XXX.700.797-XX); Thais Italiano Dias Naque (XXX.313.524-XX); Thais Pedrotti Geraldes Silva (XXX.036.438-XX); Thaisa Roberta Batista Fracasso (XXX.307.188-XX); Thaisa da Silva Dias Munareto (XXX.023.190-XX); Thales Pinto Almeida (XXX.016.815-XX); Thalissa Aline Barauna Goes (XXX.499.492-XX); Thallysson da Silva Melo (XXX.377.493-XX); Thamires Oliveira Sena de Araujo (XXX.680.595-XX); Thatiana Teles de Oliveira (XXX.890.776-XX); Thatiane Goncalves da Conceicao de Melo Honorio (XXX.772.546-XX); Thauan Saueia Neves (XXX.364.291-XX); Theulis de Sousa Santos (XXX.417.213-XX); Thiago Adriel de Lima Sartoro (XXX.221.262-XX); Thiago Bufolin (XXX.184.758-XX); Thiago Ferreira Freire (XXX.693.538-XX); Thiago Henrique Vieira de Souza (XXX.856.421-XX); Thiago Pimentel de Carvalho (XXX.434.884-XX); Tiago Carneiro Aquino (XXX.127.684-XX); Tiago Emanuel Santos Freitas (XXX.217.575-XX); Tiago Hoffelder (XXX.017.389-XX); Tiago Martorano da Cruz (XXX.291.418-XX); Tiago Roberto Carraro (XXX.714.690-XX); Tiago da Silva Pinto (XXX.823.785-XX); Ubiracy da Costa Nogueira Neto (XXX.930.762-XX); Udinelli Alves da Silva Santos (XXX.473.961-XX); Ulysses Viudes (XXX.141.728-XX); Valeria Aparecida Tassi (XXX.714.688-XX); Valeria Cristina Toledo (XXX.073.517-XX); Valkiria Santos de Sa Souza (XXX.339.334-XX); Vanderson Guimaraes de Souza (XXX.191.442-XX); Vanderson da Silva Januario (XXX.263.718-XX); Vanessa Aurora Silva Santos (XXX.515.567-XX); Vanessa Diniz Mendonca (XXX.476.668-XX); Vanessa Gabriele Trindade Matos (XXX.657.851-XX); Vanessa Mamede Bueno (XXX.374.338-XX); Vanessa Michele Luft Goeller (XXX.412.899-XX); Vera Lucia Silva Mendes (XXX.589.076-XX); Veronica Carvalho de Oliveira Furquim (XXX.708.728-XX); Veronica Carvalho de Sena Pontes (XXX.345.463-XX); Victor Rafael Raposo Moroni (XXX.444.234-XX); Victor Shinzato (XXX.533.101-XX); Victor Temistocles de Oliveira Vega (XXX.416.261-XX); Victoria Shayenne Cardoso de Andrade (XXX.324.251-XX); Vilma de Meira Scharneski (XXX.371.589-XX); Vinicius Casais Moreira (XXX.259.517-XX); Vinicius Chamone Carvalho de Sousa (XXX.197.941-XX); Vinicius Eric Rodrigues Lima (XXX.484.256-XX); Vinicius Rodrigues Haack (XXX.389.660-XX); Vinicius Silva de Santana (XXX.894.047-XX); Virginia Serra do Rego (XXX.154.468-XX); Vitor Bonfim de Souza (XXX.803.873-XX); Vitor Shoji Kanamaru (XXX.750.061-XX); Vivian Batista Gomes (XXX.350.801-XX); Viviane Angelica de Amorim (XXX.160.991-XX); Viviane Luz de Mendonca Benevento (XXX.769.307-XX); Wagner Angelo da Silva (XXX.068.308-XX); Wagner Batista de Arruda (XXX.462.348-XX); Walquiria Tino da Silva (XXX.369.558-XX); Waltemy Campos Filho (XXX.172.145-XX); Walter Figueira (XXX.063.187-XX); Walter Pino Domene Junior (XXX.425.248-XX); Wanderlon Fabiano de Souza (XXX.808.651-XX); Wanielly Maia Escossio (XXX.214.962-XX); Wannie Nobre Gomes Mesquita (XXX.008.113-XX); Welison Nascimento e Silva (XXX.008.882-XX); Weslei Martins Ferreira (XXX.841.558-XX); Wesley Fernandes de Sousa Lima (XXX.045.573-XX); Wesley Raposo Lopes (XXX.275.132-XX); Wesley Silva Brandao de Amerces (XXX.854.442-XX); Wilder Martins (XXX.917.948-XX); William Frasson (XXX.947.779-XX); Wilson Finardi Neto (XXX.922.228-XX); Wilson Thiago de Souza (XXX.804.949-XX); Wylham Vasconcellos Klein (XXX.534.020-XX); Yann Oliveira Ribeiro (XXX.554.735-XX); Yoko Schuwarten (XXX.848.926-XX); Zilmara Castro de Souza (XXX.008.212-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.